Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-91.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTIGO 1.009, § 1o, DO CPC/15. EXTINÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. COLABORAÇÃO COMUM. PROVA. RATEIO DO VALOR REMANESCENTE DA CONTA CONJUNTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL CARACTERIZADA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC/15, pode a parte suscitar preliminar, nas contrarrazões, quando a matéria não estiver enumerada como hipótese de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15, nem apresentar o requisito da urgência para aplicação da taxatividade mitigada desse recurso (REsp no 1.704.520/MT). O alegado cerceamento de defesa, no caso, se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual não merece ser acolhido.
3. A separação de fato faz cessar o regime de bens havido entre o ex-casal e caracteriza-se pela simples ruptura da comunhão de interesses, colaboração recíproca, típicos efeitos da vida em comum.
4. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas em benefício da família (artigo 1.658, CC/02) durante o casamento até a separação de fato.
5. Partilha-se o valor remanescente na conta conjunta, diante da ausência de prova de utilização exclusiva pelo Réu de parcela do dinheiro existente, mormente se demonstrado que, apesar de as partes alegarem que se encontravam separadas de fato desde abril de 2021, a colaboração recíproca perdurou por mais tempo.
6. Considerada a expressiva sucumbência do Réu, não há como prevalecer a tese de que ele teria decaído de parte mínima do pedido e deve incidir, no caso, o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, segundo o qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
7. A ação de divórcio não tem conteúdo econômico e a partilha de bens dele decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. Se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual incide o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do CPC/15.
8. Apelações da Autora e do Réu conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.